Tribunal: TJPA
Processo: 0819196-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819196-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE SANTOS XERFAN

AGRAVADO: DILENA DO SOCORRO CORREA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0819196-19.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE SANTOS XERFAN
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADA: DILENA DE NAZARE SANTOS XERFAN
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. PROGRAMA HABITACIONAL. FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TUTELA ANTECIPADA DE IMISSÃO NA POSSE REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria de Nazaré Santos Xerfan contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada por Dilena do Socorro Correa Brito, deferiu tutela de urgência para imitir a autora na posse de imóvel, fixando prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária e autorização de desocupação forçada com uso de força policial. A agravante sustenta residir no imóvel desde 2021 com família composta por sete pessoas, incluindo crianças com deficiência, e afirma ter realizado melhorias no local. Alega ausência de esbulho recente e risco de grave dano com a medida liminar. O relator concedeu efeito suspensivo, posteriormente confirmando o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a concessão de medida liminar de imissão na posse, em ação possessória promovida por titular de imóvel habitacional, diante da ocupação prolongada por família em situação de vulnerabilidade social, sem demonstração de esbulho recente e diante da necessidade de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A ausência de demonstração de esbulho recente, aliada ao lapso temporal de quase três anos entre a suposta invasão e o ajuizamento da ação, enfraquece a caracterização do perigo na demora necessário à concessão da tutela de urgência.

5.

A presença de núcleo familiar numeroso, com crianças em situação de vulnerabilidade (inclusive com deficiência), recomenda a análise cautelosa de medidas liminares que possam resultar em desocupação forçada, sob risco de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia.

6.

A eventual desocupação compulsória, antes da devida instrução processual, pode gerar dano irreparável à parte hipossuficiente, configurando perigo da demora reverso, o que justifica a revogação da medida liminar.

7.

A compatibilização entre o direito de propriedade e os direitos fundamentais sociais exige equilíbrio e prudência, especialmente quando o imóvel integra programa habitacional e está ocupado por família em estado de necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A desocupação liminar de imóvel ocupado há anos por núcleo familiar hipossuficiente, sem adequada instrução probatória, afronta os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal. 2. O perigo da demora reverso impede o deferimento de liminar possessória quando a execução imediata da medida pode causar danos sociais irreversíveis.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXIII; 6º; 227. CPC, art. 300.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0819196-19.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE SANTOS XERFAN (
DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADA: DILENA DE NAZARE SANTOS XERFAN
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Maria de Nazaré Santos Xerfan
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Imissão na Posse
, ajuizada por Dilena do Socorro Correa Brito, em desfavor da ora agravante – deferiu tutela de urgência, determinando a imissão da autora na posse do imóvel localizado na Rua Dois de Dezembro, fixando o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária, autorizando inclusive a desocupação compulsória com uso de força policial.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que reside no imóvel desde 2021, com sua família composta por sete pessoas, inclusive crianças com deficiência (TDAH, autismo, deficiência visual e câncer), e que realizou melhorias no local, anteriormente inabitável.

Alega que a liminar desconsidera sua condição de vulnerabilidade social e que a desocupação forçada pode causar graves prejuízos.

Afirma ausência de prova de esbulho recente por parte da agravada, requerendo a suspensão da liminar e a revogação da medida até instrução adequada.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que deferi o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada, sem prejuízo de ulterior deliberação quando do julgamento do mérito.

Por sua vez, pleiteia a agravada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo: que comprovou documentalmente sua titularidade sobre o imóvel mediante acordo de desapropriação e cadastro da COHAB, asseverando que a ocupação irregular lhe causa prejuízos diários e configura esbulho possessório.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0819196-19.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE SANTOS XERFAN
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADA: DILENA DE NAZARE SANTOS XERFAN
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Em ponto de partida, faz-se necessário destacar que, em sede de agravo de instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo a quo, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a tutela de urgência deferida em favor da agravada, autorizando a imissão liminar na posse de imóvel objeto de programa habitacional da COHAB, deve ser mantida diante da posse prolongada exercida pela agravante, pessoa em situação de grave vulnerabilidade social.

Em outras palavras, a controvérsia reside na possibilidade jurídica de execução de medida possessória liminar contra família hipossuficiente, ocupante de imóvel habitacional abandonado, sem prova concreta do esbulho recente, quando os elementos dos autos indicam risco de dano reverso e necessidade de instrução probatória adequada.

O ordenamento jurídico tem como princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana, a função social da propriedade, o direito à moradia, bem como o devido processo legal e a proporcionalidade das medidas liminares. Tais garantias devem ser compatibilizadas com o legítimo direito de propriedade, sobretudo quando este é invocado contra ocupações informais que envolvem lares de famílias vulneráveis.

No caso dos autos, embora a agravada tenha comprovado o título de contemplação do imóvel emitido pela COHAB no final de 2021 e alegue esbulho no início de 2022, observo que a presente ação somente foi ajuizada em setembro de 2024.

Desse modo, o lapso temporal de quase três anos mencionado acaba por fragilizar o argumento de urgência e o requisito de perigo na demora, elemento essencial para justificar a concessão da tutela antecipada em sede de 1º grau.

De mais a mais, é válido ressaltar, ainda, as alegações da recorrente acerca da vulnerabilidade social de sua família, tratando-se de núcleo familiar composto por sete pessoas, incluindo crianças com necessidades especiais, como TDAH, autismo e deficiência visual, tendo sido necessário, inclusive, realizar investimentos para tornar o imóvel habitável, o que reforça não apenas a gravidade de uma eventual desocupação forçada antes da instrução processual, mas também a possibilidade de perigo na demora reverso, que se caracteriza pelo risco de prejuízo irreparável à parte contrária caso a medida liminar seja executada sem a devida análise do mérito.

De fato, considerando a relevância das questões sociais envolvidas e a necessidade de apurar adequadamente os fatos em instrução probatória, a prudência exige que o Juízo assegure o equilíbrio entre os direitos das partes.

Concluo, assim, que a medida liminar deferida pelo Juízo
a quo
, embora baseada em documentos formais, impõe ônus desproporcional à parte hipossuficiente e ignora a necessidade de instrução probatória mais aprofundada.

Nesse contexto, a decisão recorrida deve ser reformada, para resguardar a eficácia do devido processo legal e evitar lesão social.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada de imissão na posse, determinando a manutenção da agravante no imóvel até ulterior deliberação do Juízo de origem, após a devida instrução processual.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/07/2025